Tribunal: TCU
Processo: 011.308/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8174/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.308/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Marcos Spiecker Gasparin (XXX.425.599-XX); Italo de Mello Rodrigues da Silva (XXX.161.497-XX); Jean Fernando de Almeida Carvalho (XXX.407.832-XX); Juliano Wendt (XXX.112.049-XX); Leonardo da Silva Souza (XXX.091.509-XX); Luis Carlos de Quadros Alves (XXX.920.930-XX); Maxuel Julio Grellmann (XXX.431.269-XX); Oclair Jose de Souza (XXX.479.909-XX); Sara Cristina Stacheski Martins (XXX.916.739-XX); Sidinei Frank (XXX.046.949-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.